Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-84.1999.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000012-84.1999.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 09.163.026/0001-25 (APELANTE), RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 033.655.389-76 (ADVOGADO), RANGEL DA SILVA - CPF: 024.339.689-92 (ADVOGADO), SUPERMERCADO GARRAFAO LTDA - CNPJ: 01.690.257/0001-85 (APELADO), JOSE ARCIR GHEDIM - CPF: 334.513.629-53 (ADVOGADO), LEIZE EULALIA DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 773.216.421-00 (APELADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE PINTO DE ARRUDA - CPF: 788.456.531-53 (APELADO), MANOEL PEDRO DE ARRUDA - CPF: 204.435.871-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente. O apelante alega que não houve inércia, pois teria realizado diligências processuais visando à localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente no processo de execução e estabelecer se as diligências realizadas pelo exequente são suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.064.412/SC, fixou que, antes do CPC/2015, a prescrição intercorrente ocorria quando o exequente permanecia inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, salvo se houvesse causa suspensiva ou interruptiva.

Com o advento do CPC/2015 e da Lei n. 14.195/2021, o art. 921 do CPC passou a regular expressamente a prescrição intercorrente, determinando a suspensão da execução por 1 ano na ausência de bens penhoráveis, após o qual, sem manifestação do exequente, o prazo prescricional recomeça.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que diligências infrutíferas requeridas pelo exequente não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente (REsp n. 2.169.336/PR;
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR).

No caso concreto, o exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional de 3 anos aplicável às notas promissórias, considerando o início da contagem em 24/04/2008, sem causa válida de interrupção ou suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Diligências processuais infrutíferas realizadas pelo exequente não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente nos processos de execução deve ser analisada com base no regime jurídico vigente à época dos atos processuais relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921; Lei n. 14.195/2021; Código Civil de 2002, art. 202, parágrafo único; Decreto-Lei n. 167/67, art. 60; Decreto n. 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.064.412/SC, rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp n. 2.169.336/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 25/09/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Execução de Título Extrajudicial

extint
o
com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 487, inciso II, do CPC)
.
Sem condenação em custas e honorários.

O apelante argumenta a inocorrência de prescrição
intercorrente, p
ois

sempre demonstrou interesse na tramitação do processo, comprovando movimentações e diligências, como a busca de bens passíveis de penhora.

Alega que a extinção da execução foi precipitada, pois restaram diligências pendentes, as quais poderiam resultar na localização de bens do devedor.

Elenca o histórico de andamentos processuais na vigência do CPC de 1973 e de 2015, para balizar o fundamento de que o processo não ficou
paralisado
por negligência de sua parte, mas também do judiciário.

Pede
a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução, com a retomada das diligências de busca de bens do devedor, especialmente a utilização de sistemas de restrição financeira e patrimonial, como
BacenJud
,
Renajud
e
Infojud
.

Sem contrarrazões (id 254111699 - Pág. 1).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024, DJe de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021
(27-8-2021), a prescrição intercorrente deve ser analisada com amparo no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

A Apela
nte
ajuizou Ação
de Execução de Título Extrajudicial – N
ota Promissória
-
em
0
4/02/1999
, sendo os executados citados naquele ano.

E
m 24.04.2007 os autos foram encaminhados ao arquivo
(id
160315155 - Pág. 204
), iniciando 01 ano depois o prazo para contagem da prescrição intercorrente, encerrando-se 03 anos depois
em
24.04.2011
, por tratar-se de
Nota Promissória
(
Decreto-Lei no 167 /67, a
rt.
60 ,
e Decreto n.o 57.663 /6
6 -
L
UG ,
art. 70)
.

Naquele período o apelante pediu por uma penhora
on

line
em 2009, infrutífera, ficando inerte novamente até que em 2013 apenas juntou procuração na lide.

Por conseguinte, não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional, que decorreu em
24.04.2011
.

Pelo
exposto,

nego

provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025